Tribunal: TJDFT
Processo: 0005203-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES ANTERIORMENTE OPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria julgada, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelos embargantes, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhes deu suporte e a intempestividade do recurso anteriormente aviado e não conhecido está configurada.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.